Tribunal: STF
Processo: AI 704713
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTADO DE MINAS GERAIS. ART. 85 DA LC 62/2002. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. NATUREZA TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO. MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL PLENO NO RE 573.540/MG, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 11/06/2010, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-B DO CPC. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECLARADA INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. O Tribunal Pleno, no RE 573.540/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/06/2010, julgado sob o regime do art. 543-B do CPC, decidiu que os Estados-membros não possuem competência tributária para instituir contribuições compulsórias para custeio de serviços de saúde usufruídos por seus servidores públicos.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.